Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-80.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL – INSS (apelante/réu) contra a sentença de ID 56473070, proferida nos autos de ação acidentária ajuizada por MATEUS CARVALHO BARBOSA (apelado/autor), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré à concessão de auxílio-doença acidentário ao autor de 9/8/21 a 28/2/22. Nas razões de apelação (ID 56473072), a parte ré, ora apelante, defende que a parte adversa não conta com o mínimo de 12 (doze) contribuições previdenciárias desde seu ingresso no regime geral de previdência e que preencheu os requisitos de carência exigidos para acesso à indenização acidentária. Requer o conhecimento e provimento da apelação que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem preparo em razão da isenção legal. Contrarrazões no ID 56473076. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas ao processo, devem trazer ao tribunal o delineamento específico e técnico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Da análise das razões na apelação, verifica-se que o arrazoado está montado em espécie de base de modelo de peça utilizado de maneira indiligente e sem a adequação mínima à controvérsia jurídica posta no caso concreto (ID 56473072 – págs. 1 a 5). Ademais, extrai-se das pretensões do arrazoado evidente inovação recursal com assunção de tese da necessidade de carência, argumento não confrontado pelo juízo originário, o que configura supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, “[é] inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1780878, 07280150220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.) O arrazoado que se limita à irresignação genérica e com a inovação de temas ao Tribunal é inábil ao confronto direto com a sentença, motivo pelo qual se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação superveniente das razões recursais. Logo, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora